Tribunal: TJSP
Processo: 0002234-32.2004.8.26.0416
Classe: Agravo Interno Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
JULGAMENTO VIRTUAL - Observância da Resolução no 772/2017, pois decorrido, in albis, o prazo para eventual oposição por parte da agravante – Regularidade do julgamento Virtual configurada.

AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática do relator que indeferiu os benefícios da justiça gratuita - Inconformismo - Desacolhimento - Hipossuficiência financeira não demonstrada -

Ementa:
JULGAMENTO VIRTUAL - Observância da Resolução no 772/2017, pois decorrido, in albis, o prazo para eventual oposição por parte da agravante – Regularidade do julgamento Virtual configurada.

AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática do relator que indeferiu os benefícios da justiça gratuita - Inconformismo - Desacolhimento - Hipossuficiência financeira não demonstrada - Fragilidade dos argumentos apresentados pela agravante - Decisão mantida - Recurso improvido.